Tribunal: STF
Processo: RE 1392260
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). COBRANÇA EM CONJUNTO COM A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE BARRAS ÚNICO. POSSIBILIDADE. RATIO DECIDENDI DO RE Nº 573.675-RG/SC. TEMA Nº 44 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do RE nº 573.675-RG/SC (Tema nº 44 do ementário da Repercussão Geral), reconheceu-se a constitucionalidade da instituição, por lei municipal, de contribuição para custeio da iluminação pública, cobrada na fatura de consumo de energia elétrica



    2. O parágrafo único do art. 149-A da Constituição da República possibilitou a cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública em conjunto com a fatura de consumo de energia elétrica. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.